Tribunal: TJBA
Processo: 0537522-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537522-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: RAFAEL CRUZ MENEZES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL: EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL PRODUZIDA SOB CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO INVESTIGADOR. RECURSO DA DEFESA: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. IRRELEVÂNCIA DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DAS MERCADORIAS. SÚMULA N. 582 DO STJ. ATENUANTE INOMINADA POR VULNERABILIDADE SOCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A PRÁTICA DELITIVA. PENA-BASE REDIMENSIONADA PELO CRITÉRIO DE 1/8 POR VETORIAL NEGATIVA. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM DOSIMÉTRICO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Rafael Cruz Menezes em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (ID. 100025664), que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato), pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na modalidade consumada, com afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I). A denúncia foi ofertada em 18 de janeiro de 2017 e recebida em 9 de julho de 2018. O Ministério Público requereu o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da modalidade tentada, a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal por vulnerabilidade social, a fixação da pena-base no mínimo legal e a adoção de regime inicial mais brando. A Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID. 101872772), opinou pela procedência do recurso ministerial, reafirmando a prescindibilidade de apreensão e perícia para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo quando demonstrada por outros meios de prova idôneos, e pelo provimento parcial do recurso defensivo, tão somente para o redimensionamento da pena-base segundo o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena por circunstância judicial negativa, rejeitando os demais pleitos da defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para lastrear o decreto condenatório; (iii) verificar se os fatos configuram a modalidade tentada ou consumada do roubo; (iv) determinar se a vulnerabilidade social do réu enseja o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal; (v) aferir se a pena-base foi fixada em patamar proporcional às circunstâncias judiciais negativadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que o seu emprego seja demonstrado por outros meios de prova idôneos. No caso, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é uníssona e categórica: a vítima narrou, com riqueza de detalhes e firmeza, que o apelante portava um revólver calibre .38, tentou lançá-la da pista e proferiu ameaça expressa de atirar caso ela não parasse; o investigador de polícia confirmou que o uso de arma de fogo lhe foi relatado durante as diligências. Tratando-se de circunstância objetiva do crime, o emprego do artefato comunica-se ao coautor, que dela tinha inequívoco conhecimento, nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal. Recurso Ministerial provido para reconhecer a referida majorante. 4. A materialidade e a autoria do roubo majorado estão plenamente comprovadas por documentação de entrega das mercadorias recuperadas, reconhecimento presencial da vítima em audiência, rastreamento eletrônico de dispositivo isca que levou aos imóveis dos acusados e depoimento do investigador. A negativa do réu, sem qualquer respaldo probatório, não tem aptidão para infirmar prova oral firme, convergente e internamente consistente, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. O roubo se consumou com a inversão da posse do bem mediante emprego de grave ameaça, nos termos da Súmula n. 582 do STJ. A motocicleta da vítima, instrumento de seu trabalho, nunca foi recuperada, demonstrando que os agentes tiveram disponibilidade sobre o bem por tempo mais que suficiente para configurar a consumação. A prisão posterior dos envolvidos e a recuperação parcial das mercadorias não retrotraem o momento consumativo já perfectibilizado. 6. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige a demonstração de circunstância concreta que revele menor grau de reprovabilidade da conduta. A alegação genérica de hipossuficiência econômica ou vulnerabilidade social, desacompanhada de elementos que demonstrem nexo de influência direta sobre a prática delitiva, não é suficiente para sua configuração. 7. A pena-base foi fixada na sentença em 7 (sete) anos de reclusão, com negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), em patamar que extrapola o critério proporcional de 1/8 do intervalo de pena por vetorial negativa consolidado na jurisprudência do STJ. O intervalo do crime de roubo simples é de 6 (seis) anos (72 meses); a fração de 1/8 corresponde a 9 (nove) meses por vetorial, perfazendo acréscimo total de 18 (dezoito) meses e pena-base correta de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, reconhecidas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aplica-se o aumento de 1/3 (fração mínima), pois os elementos de gravidade que poderiam justificar fração superior já foram valorados na primeira fase, vedando-se o bis in idem dosimétrico. A pena definitiva fica redimensionada para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 74 (setenta e quatro) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na redação vigente à época do fato). Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva de Rafael Cruz Menezes para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 74 (setenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 29, 33, § 2º, "a" e "b", e § 3º; 44; 59; 61; 62; 66; 68; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 366, 386, VII, e 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STF, HC 96.099; STJ, Súmula n. 443; STJ, Súmula n. 582; STJ, ProAfR no REsp 2.222.524/PA, rel. Min. Carlos Pires Brandão, 3ª Seção, j. 16.12.2025, DJEN 11.02.2026 (Tema Repetitivo – arma de fogo em roubo); STJ, HC 854.907/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.215.138/RJ, 5ª Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.428.752/SP, 6ª Turma, j. 13.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0537522-59.2018.8.05.0001, proveniente da 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figuram, como Apelantes, RAFAEL CRUZ MENEZES e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e RAFAEL CRUZ MENEZES. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu, nos termos do voto condutor.